Tribunal: TJES
Processo: 5010942-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010942-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL MORGAN TRESSMANN LIMA

AGRAVADO: PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por pessoa física nos autos de ação pelo procedimento comum, ao fundamento de que os elementos constantes dos autos demonstram capacidade econômica do requerente, determinando o parcelamento das custas em dez vezes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes nos autos para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada mediante elementos concretos constantes nos autos.
4. Documentos demonstram movimentação bancária expressiva, saldo em investimentos, aquisição recente de bens de alto valor e propriedade de imóveis rurais, revelando capacidade financeira incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica.
5. O parcelamento das custas processuais em dez vezes assegura o acesso à justiça e mitiga eventual onerosidade, inexistindo prejuízo à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos objetivos constantes nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte.
2. A concessão do parcelamento das custas processuais representa medida suficiente para garantir o acesso à justiça, quando ausente prova inequívoca de insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05/10/2017, DJe 18/10/2017; TJES, AI nº 024189010762, Rel. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câm. Cível, j. 14/05/2019, DJ 21/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL MORGAN TRESSMANN LIMA
, haja vista estar inconformado com a decisão ID 47419297 dos autos de origem (processo nº 5003091-60.2024.8.08.0038), que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita nos autos da AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM ajuizada em face de
PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e OUTRA
, determinando o “[...]
parcelamento das custas processuais em 10 (dez) vezes iguais e sucessivas, cujo início do pagamento deverá ocorrer em 15 (quinze) dias
. [...].

Em suas razões recursais (ID 9351071), o agravante sustenta: (i) Que é pequeno produtor rural, explorando propriedade em regime familiar, tendo adquirido um trator e implementos por meio de financiamento bancário e com recursos próprios limitados; (ii) que apresentou extratos bancários e declaração do imposto de renda para demonstrar sua hipossuficiência; (iii) que os valores pontuais detectados em sua movimentação bancária não revelam uma realidade financeira confortável; (iv) que os imóveis que possui são pequenos e indispensáveis à sua atividade produtiva e à própria subsistência; (v) que o indeferimento da gratuidade comprometeria seu acesso à justiça; ao final, pugna pelo provimento do agravo, com a concessão da justiça gratuita.

No Id. 9406617 foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Em contrarrazões os agravados PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA sustentam, em síntese: (i) que o agravante adquiriu bens em valor superior a R$ 400.000,00, não se enquadrando no conceito de hipossuficiência; (ii) que o mesmo detém imóveis rurais e apresentou expressiva movimentação financeira, conforme demonstrado nos autos; e (iii) que não há comprovação de que o pagamento das custas processuais inviabilizaria seu sustento. Requerem, pois, o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 28 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL MORGAN TRESSMANN LIMA
, haja vista estar inconformado com a decisão ID 47419297 dos autos de origem (processo nº 5003091-60.2024.8.08.0038), que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita nos autos da AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM ajuizada em face de
PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e OUTRA
, determinando o “[...]
parcelamento das custas processuais em 10 (dez) vezes iguais e sucessivas, cujo início do pagamento deverá ocorrer em 15 (quinze) dias
. [...].

Em suas razões recursais (ID 9351071), o agravante sustenta: (i) Que é pequeno produtor rural, explorando propriedade em regime familiar, tendo adquirido um trator e implementos por meio de financiamento bancário e com recursos próprios limitados; (ii) que apresentou extratos bancários e declaração do imposto de renda para demonstrar sua hipossuficiência; (iii) que os valores pontuais detectados em sua movimentação bancária não revelam uma realidade financeira confortável; (iv) que os imóveis que possui são pequenos e indispensáveis à sua atividade produtiva e à própria subsistência; (v) que o indeferimento da gratuidade comprometeria seu acesso à justiça; ao final, pugna pelo provimento do agravo, com a concessão da justiça gratuita.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão e, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, faço a transcrição da decisão impugnada:

“[...] Ato seguinte, passo a analisar o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

O autor colacionou ao ID 47382851, declaração de hipossuficiência, extratos bancários e imposto de renda do ano de 2023.

Analisando os extratos bancários do autor, verifico que o autor possui significativa movimentação financeira. Na conta bancária junta ao Banestes, em uma única movimentação financeira, o autor recebeu um crédito no valor de R$ 73.800,00, além desse crédito, o autor recebeu inúmeros outros.

Conforme extrato constante no ID 47382851, pág. 27, o saldo dos investimentos do autor é de R$ 6.683,82.

Além disso, em sua declaração de IRRF, consta que o autor é proprietário de dois imóveis rurais, somando um valor total de R$ 144.898,70.

Como é de conhecimento de todos, a declaração de hipossuficiência prestada por pessoa jurídica não possui presunção relativa de veracidade, devendo sempre vir acompanhada de documentos que comprovem a alegada miserabilidade.

Nesse sentido, é o disposto na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”. (STJ. Corte Especial, em 28.6.2012 DJe 1º.8.2012).

Não desconheço que há presunção de veracidade quando a alegação de insuficiência é deduzida por pessoa natural. Contudo, o pedido poderá ser indeferido quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, sendo esta a hipótese dos autos.

Outrossim, disponho que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que preenchidos os pressupostos que indiquem não ter o postulante condições de suportar o referido ônus.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária – Hipossuficiência econômica – Declaração de pobreza que goza de presunção relativa – Efetiva necessidade não comprovada – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º, da Lei nº 13.105/2015 (novo Código de Processo Civil); entretanto, o julgador, para averiguar a realidade da assertiva, pode diligenciar ou exigir a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica, e até indeferir a pretensão, por fundadas razões pautadas em elementos de convicção contrários à miserabilidade apenas alegada, sendo indispensável a comprovação da efetiva necessidade (art. 5º, LXXIV, CF), sob pena de ser indeferido o benefício
. 2. No caso dos autos, a efetiva necessidade não está comprovada, conforme se observa dos documentos juntados. (TJSP; Agravo de Instrumento 2090743-90.2021.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/05/2021; Data de Registro: 17/05/2021)

No presente caso, as informações financeiras trazidas pelo autor vão de encontro à aduzida hipossuficiência econômica, razão pela qual,
INDEFIRO o benefício da justiça gratuita
.

Contudo, atinente ao disposto no § 6º do art. 98 do CPC, considerando as condições econômicas do requerente, bem como o princípio constitucional da razoável duração do processo, com especial relevo para a natureza da ação vertente, hei por bem determinar o parcelamento das custas processuais em 10 (dez) vezes iguais e sucessivas, cujo início do pagamento deverá ocorrer em 15 (quinze) dias.

REMETAM-SE os autos à Contadoria do juízo para os fins de emissão das guias de custas e despesas processuais, nos termos do art. 288 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça,
com a advertência de que a primeira parcela deverá ser paga no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da disponibilização
, no sítio eletrônico www.tjes.jus.br, das guias do recolhimento de conta de custas/despesas processuais,
e as parcelas subsequentes no prazo do respectivo vencimento, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC art. 290)
, sendo que na hipótese em que o parcelamento transpuser o ano fiscal, caberá as partes atualizar as parcelas vincendas no ano seguinte, de acordo com a variação do Valor de Referencia do Tesouro Nacional – VRTE, imprimindo as guias remanescentes no referido sítio do TJES.

Transcorrido o prazo para pagamento da primeira parcela,
CERTIFIQUE-SE.

Com vistas a afastar qualquer dúvida, fica o autor advertido que a citação dos requeridos somente será realizada após pagamento e comprovação da quitação da primeira parcela das custas processuais. [...] (ID 47419297 dos autos de origem)

Pois bem, de minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

Embora a declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goze de presunção
iuris tantum
de veracidade, ela pode ser elidida sempre que houver elementos de convicção em sentido contrário, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC/2015.

Destarte, muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar.

No caso em análise, em que pese a Agravante alegar miserabilidade, observa-se conforme bem apontado pela douta decisão agravada, que os documentos apresentados pelo agravante demonstram que este é proprietário de dois imóveis rurais avaliados em R$ 144.898,70, possui saldo em investimentos superior a R$ 6.600,00, e realizou movimentações bancárias vultosas, inclusive um depósito isolado no valor de R$ 73.800,00. Ademais, extrai-se da documentação que o autor adquiriu um trator novo e diversos implementos agrícolas, totalizando mais de R$ 400.000,00, sendo 10% deste montante pagos à vista e o restante financiado, o que evidencia capacidade de contratação de crédito bancário de elevada monta.

Assim, como bem registrou o julgador de origem na decisão objurgada, não restaram comprovados elementos hábeis a caracterizar a alegada insuficiência de recursos.

Com efeito, dos documentos colacionados aos autos não se extrai qualquer indicativo de que as despesas processuais impactarão decisivamente nas finanças do Agravante, principalmente diante do parcelamento das custas, o que mitiga eventual onerosidade excessiva ao jurisdicionado.

É, portanto, de se concluir, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, que não há de se falar em miserabilidade jurídica.

Sobre o tema trago as ementas que seguem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE POBREZA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, pode o Magistrado, com base em elementos constantes nos autos, concluir que a parte autora, ora agravante, possui condição financeira de arcar com as despesas processuais, consoante disposição do art. 99, §2º, do CPC. 2. Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça: A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).
3. Conforme consignado na decisão recorrida, o autor / agravante é advogado, com escritório próprio no Centro da cidade de Vitória-ES, e apresentou declaração de imposto de renda demonstrando que em 2017 auferiu renda mensal de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais), além de possuir um automóvel marca Ford, modelo Focus, ano 2016, com valor financiado de R$ 58.921,30 (cinquenta e oito mil novecentos e vinte e um reais e trinta centavos)
.
Outrossim, o valor atribuído à causa originária é de R$ 3.503,71 (três mil quinhentos e três reais e setenta e um centavos), ou seja, as custas processuais ficariam em pouco mais de R$ 50,00 (cinquenta reais), o que não se afigura inviável para o agravante.
4. Dessarte, por não verificar nos autos elementos que justifiquem a concessão do benefício ao agravante, deve ser indeferida a gratuidade de justiça, devendo o preparo ser efetuado sob pena de não conhecimento do recurso
.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010762, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019).[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. 2. Todavia,
em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. 3. A jusrisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem como assentado o entendimento de que a declaração da necessidade da justiça gratuita não possui presunção absoluta, podendo o juiz indeferir o pedido correspondente nos casos em que verificar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão
.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005101, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado nos autos que o postulante faz jus ao benefício.
2.Os elementos contantes dos autos revelam sinais de riqueza que evidenciam uma renda superior à constante na declaração de imposto de renda do agravante de fls. 76/84, na qual, inclusive, sequer é citado o imóvel descrito nos autos. 4. Restando infirmada a presunção de hipossuficiência financeira pelos elementos objetivos dos autos, conclui-se que o recorrente é capaz de suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, motivo pela qual não merece reforma a decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.
5. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179015896, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018). [não existem destaques no original]

Nestes termos, frente à moldura fática e jurídica então delineada, afigura-se tranquila a manutenção da decisão objurgada.

Do exposto, por serem despiciendas maiores considerações, conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar